Tribunal: CARF
Processo: 13855.723395/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723395/2017-60
ACÓRDÃO
3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2015
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não
representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem
ser utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos
e não estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada
pela Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito
refira-se a título público, sob pena de ser considerada não declarada.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. POSSIBILIDADE
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem
pessoalmente pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
aos recursos voluntários, para, tão somente, reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de
100% (cem por cento) em observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia, mantendo-se a
autuação fiscal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3202-002.502, de 25 de julho de 2025, prolatado no julgamento do
processo 13855.723396/2017-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de Contribuição para o Pis-Pasep, incluindo os juros e a multa devidos até a data da consolidação
do crédito tributário.
De acordo com os fatos constantes no Relatório Fiscal, em análise da escrituração
contábil e fiscal da empresa, constatou-se que a mesma deixou de declarar em DCTF os tributos
devidos.
Intimado, o sujeito passivo, por meio sua procuradora 'Alpha One', optou por não
apresentar documentação ou esclarecimentos, causando embaraço à fiscalização.
Alega ter ingressado com ação judicial na 22a Vara Federal de São Paulo sob no
5015685.77.2017.4.03.6100.
Contudo, em informações colhidas junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil,
a autoridade autuante constatou que a empresa firmou Instrumento Particular de Cessão Onerosa
de Crédito Financeiro com a empresa 'Alpha One', tendo por objeto a cessão de direitos sobre
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
3
créditos que seriam utilizados para pagamento de tributos federais conforme previsto na Portaria
RFB 913/2002 e Lei no 10.179/2001, artigo 6o.
Informa terem sido protocolizados junto à RFB requerimentos de compensação de
tributos federais com os títulos públicos, ao arrepio da Lei no 9.430/96, a qual não reconhece tal
procedimento.
Sobre o montante do tributos apurado, foi aplicada a multa de ofício qualificada de
150%, considerando a ocorrência de sonegação e fraude.
Em decorrência da prática adotada e com fundamento nos artigos 135, III e 124 do
Código Tributário Nacional, os sócios da pessoa jurídica foram incluídas no pólo passivo da
autuação.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, entretanto, conheço somente parte deste Recurso.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Pugna a Recorrente pela declaração de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ante a apresentação do presente recurso ao CARF.
Entretanto, entendo tal pleito como prescindível dada a clareza do art. 151,
III, do CTN, cuja redação é bem anterior à Lei n. 10.833/2003, já previa que
"as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário".
As reclamações e recursos na via administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário
Nacional, todavia, é importante registrar que a respectiva suspensão não
impede que o Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela
atividade vinculada ao constatar a ocorrência do fato gerador (art. 142 do
CTN).
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
4
A própria legislação tributária, expressamente, estabelece, nos termos do
art. 142 do CTN, que compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, e que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
As medidas judiciais e/ou administrativas, ainda que suspendam a
exigibilidade do crédito tributário, não têm o condão de impedir a lavratura
de Autos de Infração com vistas a evitar decadência nos termos do art. 63
da Lei no 9.430/96.
Pois o que se suspende não é o crédito tributário, mas a sua exigibilidade.
Por isso, os recursos e reclamações na via administrativa, nos termos do
artigo 151, inciso II, do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda
Pública.
Pois as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impedem
a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, o que ocorre com a lavratura do auto
de infração.
É mister esclarecer que o processo de cobrança do crédito tributário
encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido
crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não têm o
condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o
ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual,
acaso proposta, deverá ser suspensa até que se decida a lide.
Nestes termos, dada a apresentação do presente Recurso, é medida que se
impõe o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário aqui em discussão.

II- DO MÉRITO
2.1- Do pagamento de tributos federais com títulos da dívida pública do
século XX
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
5
Em atendimento à fiscalização, a recorrente apresentou um contrato de
cessão onerosa de crédito financeiro celebrado com Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Ltda (CNPJ no 57.787.087/0001-06), no
qual a recorrente figurava como cessionária e a contratante como cedente.
A fiscalização destaca que no contrato de cessão de créditos, consta uma
declaração da pessoa jurídica fiscalizada dando conta de que ela “tem
pleno conhecimento da origem dos créditos”.
A Recorrente apresentava pedido da cedente à RFB para liquidar uma
relação de tributos de terceiros, com amparo na Portaria SRF no 913, de
2002, que disciplina as disposições do art. 6o da Lei n° 10.179, de 2001.
Paralelamente, a cedente protocolava demandas perante a Secretaria do
Tesouro Nacional para o aproveitamento dos referidos títulos da dívida
externa soberana na liquidação daqueles tributos.
Todo o procedimento era feito desacompanhado de qualquer decisão
Administrativa ou Judicial que reconhecesse sua eficácia ou legalidade.
Entretanto, trouxe enorme vantagem à Recorrente- um benefício fiscal
indevido ante o percentual do deságio negociado com as cedentes dos
papéis com que pretendia liquidar os seus débitos tributários.
Em sua defesa, alega a Recorrente inexistência de lei para o lançamento de
ofício dos tributos federais que haviam sido objeto de pedido de quitação
perante a Secretaria do Tesouro Nacional- STN. Ainda defende que a
contribuinte não pode ser lesada pela fraude arquitetada da ALPHA ONE e
suas coligadas e nem pela omissão da Receita Federal e Secretaria do
Tesouro Nacional que sabiam das irregularidades cometidas pelas referidas
empresas e se omitiram de tomar quaisquer atitudes para evitar maiores
danos as empresas que estavam sendo iludidas mediante manipulação
interpretativa da complexa legislação tributária brasileira.
Todavia, entendo não assistir razão a Recorrente.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios possuem o entendimento
firmado no sentido de que os títulos da dívida pública externa e interna,
emitidos no início do século XX e não resgatados nos prazos estipulados
pelos Decretos-Leis 263/67 e 396/68 estão prescritos e, caso ainda válidos,
seu resgate deve ser feito exclusivamente no exterior, por meio do agente
pagador credenciado e na moeda da emissão, nos termos do artigo 2o e 13
do Decreto-lei no 6.019/43.
Também não há como alegar que os títulos da dívida pública são
imprescritíveis, pois representam obrigações advindas de negócios
jurídicos que são, por excelência, sujeitos a prazos, não havendo falar em
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
6
imprescritibilidade em caso tal (instituto que o ordenamento jurídico
nacional reserva para situações excepcionalíssimas outras)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que os títulos da dívida pública emitidos no início do século XX que,
diante da inércia dos credores, não foram resgatados nos prazos
estipulados pelos Decretos-Leis 263/67 e 396/68, encontram-se prescritos
e inexigíveis.
Também não há que se falar em inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
263/1967 e 396/1968, tendo em vista que o art. 58, inciso II, da
Constituição Federal de 1967 (art. 55 com a edição da Emenda
Constitucional n. 1/1969), sob a égide da qual foram editados os referidos
diplomas legais, autorizava o Presidente da República a expedir decretos
com força de lei em matéria de finanças públicas, no que se enquadra a
fixação do prazo para resgate dos Títulos da Dívida Pública.
O § 3o do art. 1o da Medida Provisória n. 1.238/1995, que autorizava o
Poder Executivo a fixar, “mediante decreto, nos meses de janeiro e julho
de cada ano, os limites de substituição dos títulos a que se refere o
Decreto-Lei n° 263, de 1967, para o respectivo exercício”, não constou da
republicação do citado diploma legal no DOU de 20.12.1995, deixando,
portanto, de existir.
A utilização de títulos da dívida pública para quitação de dívida tributária é
completamente vedado conforme previsão contida no art. 74, caput e §12,
II, "c", da Lei n. 9.430/96.
A jurisprudência dos Tribunais também não vem aceitando tal
procedimento. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. TÍTULOS
DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. DECRETO-LEI N. 6.019/43. RESGATE NO
EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o
propósito infringente.
2. Acaso ainda válidos, os títulos da dívida externa emitidos pelos Estados e
Prefeituras em libras e em dólares, com base nos arts. 2o e 13, do Decreto-
lei no 6.019/1943, são de resgate exclusivamente feito no exterior por meio
do agente pagador credenciado e na moeda da emissão, não havendo
possibilidade de resgate em moeda nacional, nem tampouco previsão legal
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
7
de utilização para quitação de tributos federais mediante compensação
(vedação do art. 74, caput e §12, II, "c", da Lei n. 9.430/96).
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1310478/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX (1902 A
1941). RESGATE. INCIDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ESTABELECIDOS
PELOS DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. POSSIBILIDADE.
1. Não prospera o argumento de que os títulos da dívida pública são
imprescritíveis, pois representam obrigações advindas de negócios jurídicos
que são, por excelência, sujeitos a prazos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que os títulos da dívida pública emitidos no início do século XX que,
diante da inércia dos credores, não foram resgatados nos prazos
estipulados pelos Decretos-Leis 263/67 e 396/68, encontram-se prescritos e
inexigíveis.
3. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência
deste Tribunal, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGARESP 201101937352, OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:18/12/2013)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. ILIQUIDEZ.
IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU A LIDE NO MESMO
SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ.
1. Independente de se tratar de título da dívida pública externa ou interna,
somente garantem a execução fiscal ou são hábeis à compensação
tributária os títulos ofertados à penhora com cotação em bolsa.
Precedentes.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 380.735/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
8
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO 20.
PRESCRIÇÃO. (7) 1. Esta Corte e o STJ convergem no sentido da
inexigibilidade dos Títulos da Dívida Pública externa ou interna
(representados por apólices) emitidos no início do Século XX e não
resgatados oportunamente, não havendo falar em imprescritibilidade em
caso tal (instituto que o ordenamento jurídico nacional reserva para
situações excepcionalíssimas outras)
2. Nesse sentido:
"1. Não prospera o argumento de que os títulos da dívida pública são
imprescritíveis, pois representam obrigações advindas de negócios jurídicos
que são, por excelência, sujeitos a prazos. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os títulos da dívida
pública emitidos no início do século XX que, diante da inércia dos credores,
não foram resgatados nos prazos estipulados pelos Decretos-Leis 263/67 e
396/68, encontram-se prescritos e inexigíveis." (AgRg no AREsp 35.786/MG,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe 18/12/2013)
3. Apelação não provida.
(AC 0003674-54.2010.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA
CATÃO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 01/03/2019 PAG.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX (1921). DECRETOS-LEIS 263/1967 E
396/1968. PRESCRIÇÃO.
1. “Estão ‘prescritos e inexigíveis os títulos da dívida pública emitidos em
meados do século XX que, em decorrência da inércia dos credores, não
foram resgatados no tempo autorizado pelo Decreto-Lei n. 263/67’ (Ag
889.707/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 22.06.07).
Precedentes: AgRg no Ag 600928 / MG, Segunda Turma, Rel. Ministro
Humberto Martins, DJe 07.03.2008; REsp 602.444/AL, Segunda Turma, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 06.02.2007; AgRg no Ag
775.353/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
12.12.2006; AgREsp 805.194/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJU de 04.05.06; EDcl no AgRg no REsp 805.194/SC, Primeira Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJ 19.6.2006” (REsp 1310478/DF, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03.09.2012).
2. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 263/1967
e 396/1968, tendo em vista que o art. 58, inciso II, da Constituição Federal
de 1967 (art. 55 com a edição da Emenda Constitucional n. 1/1969), sob a
égide da qual foram editados os referidos diplomas legais, autorizava o
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
9
Presidente da República a expedir decretos com força de lei em matéria de
finanças públicas, no que se enquadra a fixação do prazo para resgate dos
Títulos da Dívida Pública.
3. O § 3o do art. 1o da Medida Provisória n. 1.238/1995, que autorizava o
Poder Executivo a fixar, “mediante decreto, nos meses de janeiro e julho de
cada ano, os limites de substituição dos títulos a que se refere o Decreto-Lei
n° 263, de 1967, para o respectivo exercício”, não constou da republicação
do citado diploma legal no DOU de 20.12.1995, deixando, portanto, de
existir.
4. Sentença mantida.
5. Apelação do autor não provida.
(AP 0029307-02.2008.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES
RIBEIRO, TRF – SEXTA TURMA , e-DJF1 17/06/2019).

Quanto da ciência à terceiros, a STN tratou como fraude esse tipo de
expediente, cf. cartilha publicada em junho de 2012, elaborada em
conjunto com a RFB, a PGFN e Ministério Público Federal, que se encontra
disponível para consultas no endereço eletrônico da Receita Federal em:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-
programas/operacaodeflagrada/cartilha-de-prevencao-a-fraude-tributaria-
com-titulos-publicos.
Na cartilha supracitada consta uma alerta onde demonstra que os títulos
da dívida publica do início do Século estão todos prescritos, como
transcreveremos abaixo:
A seguir apresentamos as razões que explicam a invalidade das Apólices da
Dívida Interna, das Apólices emitidas em Francos Franceses e de outros
títulos antigos.
Apólices da Dívida Interna
Até a segunda metade do século XX, o governo brasileiro em diversas
ocasiões emitiu títulos (apólices) com a finalidade de captar recursos para
financiamento das ações necessárias ao desenvolvimento do país, como a
execução de programas de reaparelhamento dos portos e ferrovias,
aumento da capacidade de armazenamento, construção de frigoríficos e
matadouros, elevação do potencial de energia elétrica e desenvolvimento
de indústrias básicas e da agricultura.
Em 1957, no interesse de padronizar a dívida e melhorar seu controle, o
governo promoveu a troca de todos os títulos emitidos entre 1902 e 1955
por novos títulos. Assim, a partir de 1957, aquelas apólices tornaram-se
exigíveis pelos seus detentores (que deveriam entregá-las ao governo para
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
10
obter os novos títulos em troca), tendo como consequência o início da
contagem do prazo prescricional (cinco anos). Portanto, em 1962 as
apólices emitidas até 1955 e não trocadas pelos novos títulos deixaram de
ter valor, tornando-se prescritas.
O Governo Federal realizou outra consolidação da dívida pública em 1967,
quando publicou o Decreto-Lei no 263, de 28/02/1967, e o Decreto-Lei no
396, de 30/12/1968, tornando pública a antecipação do vencimento de
todas as apólices da dívida pública federal interna emitidas antes daquele
ano, e autorizando a realização de permuta por novos títulos até setembro
de 1969.
Após essa data, correu o prazo de prescrição de cinco anos (determinado
pelo § 10o, inciso VI, do art. 178 da Lei no 3.071, de 01/01/1916), que se
encerrou em 1974.
Em resumo:
• os títulos emitidos entre 1902 e 1955 não valem desde 1962
• os títulos especificados nos DL no 263/1967 e DL no 396/1968
prescreveram definitivamente em 1974(grifamos)Apólices Emitidas em
Francos Franceses - Acordo Brasil-França Nas décadas de 1940 e 1950,
foram firmados acordos entre os Governos do Brasil e da França e a
Associação Nacional dos Portadores de Valores Mobiliários da França sobre
os títulos brasileiros emitidos naquele país.
Na ocasião, o Governo brasileiro destinou o montante de US$ 19.320.000
para formar o Fundo de Liquidação da dívida constituída por esses
títulos(apólices). Por sua vez, o Governo francês se responsabilizou pela
administração do fundo, inclusive pela distribuição do valor devido entre os
beneficiários.
Embora tivesse sido instituído o prazo de dois anos, a contar de 1946, para
a realização dos resgates dos títulos em questão, o prazo foi prorrogado até
1951. Nessa ocasião, foi firmado outro acordo binacional, em que o
Governo Francês entregou ao Governo brasileiro o saldo do Fundo de
Liquidação.
Durante todo esse período (1946 a 1951), os portadores desses títulos
foram convocados por meio de editais e avisos a comparecerem aos bancos
para resgatarem seus títulos. Os títulos não apresentados para resgate
perderam seu valor, tornando-se prescritos.
Prescrição de Apólices e Títulos Públicos
O Tesouro Nacional alerta que não existem no mercado doméstico apólices
ou títulos de emissão do Tesouro Nacional sob a forma de cártulas (em
forma de papel) ainda válidos, vencidos ou repactuados. Títulos e Apólices
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
11
nessa forma têm sido usados por pessoas inescrupulosas para lesar
terceiros de boa-fé.
As apólices e títulos emitidos pelo Tesouro Nacional a partir dos anos 80,
cujas finalidades e formas de colocação estão definidas atualmente pela Lei
no 10.179, de 06.02.2001, e as características, pelo Decreto no 9.292, de
23.02.2018, são todos emitidos na forma escritural (eletrônica), mediante
registro em centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do Brasil –
BACEN, quais sejam: SELIC/BACEN – Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia, [B]3 – Brasil Bolsa Balcão - BM & FBOVESPA (Bolsa de Valores de
São Paulo e Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil).
As apólices e títulos cartulares da dívida pública federal interna (emitidos
em papel) não possuem validade pois se encontram prescritos. Dentre
esses, enquadram-se os títulos e apólices emitidas desde o século XIX até
meados do século XX. O Decreto-Lei no 263, de 28.2.67, e o Decreto-Lei no
396, de 30.12.68, estabeleceram datas-limite para apresentação desses
papéis para resgate e anteciparam seus vencimentos para as datas ali
determinadas. A partir daquelas datas, iniciou-se a contagem do prazo da
prescrição quinquenal (Decreto no 20.910, de 6.1.32, e a Lei no 4.069, de
11.6.62).
Nessa mesma condição de prescritos encontram-se os títulos públicos
cartulares emitidos de 1968 até início da década de 80: as Obrigações do
Tesouro Nacional – OTN, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional –
ORTN, BTN – Bônus do Tesouro Nacional, LTN - Letras do Tesouro
Nacional(cartulares, emitidas na década de 70), dentre outros. Essas LTNs,
em geral, possuíam prazo de vencimento de até um ano desde a emissão e
eram resgatadas quando da apresentação pelos detentores. Após cinco
anos do seu vencimento esses títulos prescreveram (Decreto no 20.910, de
6.1.32, e Lei no 4.069, de 11.6.62).
O Tesouro Nacional enfatiza que não houve emissão de LTN cartulares no
início dos anos 70 caracterizadas como verdes, roxas, diamante, de série H,
I, J,M..... Z, etc. LTN com essas características são oferecidas atualmente no
mercado como supostamente repactuadas, revalidadas e escrituráveis, mas
na realidade não possuem qualquer validade.
Quanto aos títulos externos emitidos pelo governo federal e estados ao
longo do século XX na França, estão todos prescritos por força de acordos
firmados nas décadas de 40 e 50 entre os Governos do Brasil e da França e
a Associação Nacional dos Portadores de Valores Mobiliários da França.
O Tesouro Nacional alerta ainda que não há possibilidade legal de
conversão ou escrituração de apólices ou títulos cartulares, uma vez que se
encontram todos prescritos.

Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
12
Sendo assim, ratifico os argumentos do julgador de piso para registrar que
não há previsão legal para o aproveitamento de tais créditos, porque os
art. 2°, 5° e 6o da Lei no 10.179, de 2001, estabelecem que apenas Letras
do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT e Notas do
Tesouro Nacional – NTN não têm poder liberatório para liquidação de
tributos federais; e, além disso, tais títulos são exclusivamente escriturais,
estando excluída, pois, ex lege, a hipótese de aproveitamento de cártulas
vencidas como as negociadas entra a cessionária autuada e a cedente
Alpha One.
Por fim, os títulos da dívida pública externa e interna, emitidos no início do
século XX e não resgatados nos prazos estipulados pelos Decretos-Leis
263/67 e 396/68 estão prescritos e, caso ainda válidos, seu resgate deve
ser feito exclusivamente no exterior, por meio do agente pagador
credenciado e na moeda da emissão, nos termos do artigo 2o e 13 do
Decreto-lei no 6.019/43.
Portanto, nego provimento ao tópico recursal.

2.2- Do Lançamento de Ofício do crédito tributário
Como é sabido o art. 5°, § 1°, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, c/c o art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, com o art. 8° da IN RFB no 1.599, de 2015,
estabelecem que a DCTF é o instrumento que formaliza o cumprimento de
obrigação acessória de comunicar a existência de débito tributário e se
constitui em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do débito nela informado.
Entretanto, em vez de seguir o rito legal para a compensação de tributos, a
contribuinte, como visto, optou por não confessá-los em DCTF, atitude que
resultou no retardamento das providências de cobrança por parte Fisco e,
para fins de prevenir a decadência do crédito tributário, houve o
lançamento de ofício.
E, sendo a DCTF documento no qual são declarados, com força de
confissão de dívida, os valores dos tributos devidos, desnecessário
lançamento ou outro procedimento a ser executado pela Fazenda Pública à
formalização do valor declarado.
Enfim, a DCTF, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto–Lei no 2.124,
de 13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas
declarados, sendo pacífico o entendimento judicial, consolidado na Súmula
STJ no 436, de que a entrega de declaração em que, a exemplo da DCTF, o
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
13
contribuinte reconhece débito fiscal “constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência neste sentido por parte do fisco”.
Porém, observamos que a Recorrente não confessou os débitos em DCTF,
dever este que lhe cabia, sendo assim, para evitar a decadência do crédito
tributário, corretamente procedeu a autoridade fiscal no exercício de seu
poder-dever constituir o crédito tributário de ofício.
Não há reforma a fazer.

2.3- Da Responsabilidade Solidária
Com base nas provas contidas nos autos, houve a imputação de
responsabilidade solidária dos sócios- Sra. Daniele Bittencourt Barbosa,
Thaís Bittencourt Barbosa, Rosangela Elvira Bittencourt, Seibapar
Investimentos e Participações Ltda. Todos, separadamente, apresentaram
Recurso Voluntário a este Conselho.
Em suas defesas, identicamente, repetem que foi equivocado o
entendimento de que a contribuinte tenha agido em conjunto com a
cedente para praticar uma forma ilícita de liquidação de tributos federais.
Sustentam que não houve dolo ou má-fé por parte da administração da
entidade, não havendo, portanto, que se falar na aplicação do art. 135 do
CTN.
Alegam ainda que dada a complexidade da legislação tributária, não se
podem exigir dos administradores conhecimentos técnicos da matéria e,
assim, deve-se descartar o dolo, que não foi comprovado pela Fiscalização,
bem como, foi afastado pelo julgador de piso.
E no que pese o afastamento do dolo, o julgador de piso manteve os
recorrentes no polo passivo, ante a constatação da sonegação fiscal, em
conluio com os sócios, praticada pela contribuinte.
De fato, do bom trabalho da fiscalização se evidencia que houve sonegação
e conluio (cf. art. 73 da Lei no 4.502, de 1964) entre sociedades
empresárias para que uma delas diminuísse artificial e ilicitamente o valor
a ser recolhido ao Fisco por meio de fraude pacificamente reconhecida (cf.
definida no art. 72 do mesmo diploma legal), que consistia na
apresentação de títulos imprestáveis com objetivo de com eles compensar
débitos tributários, provocando assim a redução ou supressão dos tributos
devidos e o atraso do conhecimento dos fatos geradores e das respectivas
cobranças, vale dizer sonegação (nos termos do art. 71 da mesma Lei).
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
14
No presente caso, cabe acrescer que que os sócios, foram agentes dos atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, quer praticando os atos diretamente ou, no mínimo,
assumindo o risco em relação aos resultados, nos termos do art. 135 do
Código Tributário Nacional ao assim prever:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (grifou-se)
1o) Conforme expresso nos AIMM, a responsabilidade decorre da
hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN, pois aos imputados
são representantes da pessoa jurídica de direito privado.
2o) A responsabilização dos representantes da pessoa jurídica não se dá de
forma genérica, mas com base na existência de poderes de gestão
anormais, os quais extrapolaram os poderes atribuídos aos gestores por
meio dos estatutos, contrato social ou da lei, delimitando assim também
precisamente quem será o responsável pelos atos praticados;
3o) a motivação do ato está devidamente expresso;
4o) Ademais, conforme preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Note-se que se extrai do texto normativo, também, que a responsabilidade
por infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Ante todo exposto, a responsabilidade pessoal dos sócios- Sra. Daniele
Bittencourt Barbosa, Thaís Bittencourt Barbosa, Rosangela Elvira
Bittencourt, Seibapar Investimentos e Participações Ltda, pela prática de
atos ilícitos restou justificada.

2.4- Da imputação de Multa Qualificada de 150%
Em relação a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de
150%, sobre o valor omitido, encontra fundamento no Art. 44, parágrafo
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
15
1o, da Lei 9.430/1996, e Arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e Art. 89,
§10o, da Lei no 8.212/91, in verbis:
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(...)Lei no 4.502/1964 arts. 71, 72 e 73:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Lei no 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
16
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Encontra respaldo a aplicação da multa agravada quando há nítido intuito
de fraude ou simulação, e como o recorrente
fez uso de
títulos/documentos sabidamente inservíveis para comprovação dos
créditos alegados, faz sim jus a aplicação da multa agravada, nos termos
das legislações acima transcrita.
E no que pese o julgador de piso ter afastado o dolo, a manutenção da
multa de impõe ante a flagrante sonegação praticado pelos recorrentes.
Todavia, a Lei no 14.689/2023 trouxe nova disciplina à imputação das
multas aplicáveis em matéria fiscal.
A multa qualificada, majorada em razão da constatação de sonegação,
fraude ou conluio na conduta do contribuinte deve ser lançada no patamar
de 100% sobre a totalidade ou a diferença do tributo devido. Sendo que,
somente, se imputará o antigo montante de 150% no caso de reincidência.
Na legislação anterior havia a previsão que a imputação da multa regular
de ofício de 75% seria duplicada, ou seja, alcançaria 150% do tributo
apurado aplicável aos autos de infração lavrados pela Receita Federal do
Brasil.
Hoje, em regra, a multa de ofício tem como teto o patamar de 100%, salvo
se ficar constatada reincidência e dolo no comportamento do contribuinte,
ocasião que a multa qualificada se manterá no montante de 150% do
débito lançado, porém por óbvio, o deslinde do caso dependerá de provas
para constatação da reincidência do contribuinte.
Mas, como regra geral atual, se não constatada a reincidência, nem fraude,
dolo, conluio, hoje, o montante a ser imputado é de 100% do valor do
tributo devido.
Do auto de infração lançado constata-se que à Recorrente foi imputada
multa de ofício no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento).
Pois bem.
Da antiga multa de 150%, qualificada em razão da constatação de conduta
dolosa do contribuinte (artigo 44, §1o, VI da Lei no 9.430/96), observa-se
que a mesma foi, como regra geral, reduzida para 100%.
A lógica geral do sistema jurídico é que “tempus regit actum”, todavia,
excepcionalmente, é admitida a retroatividade da lei dado que a regra
geral da irretroatividade da lei opera como pressuposto de segurança
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
17
jurídica (artigos 5o, XXXVI e 150, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal).
Existem situações excepcionadas em lei, nas quais o direito pode alcançar
fatos pretéritos, tal como, a previsão contida no inciso II, do artigo 106, do
CTN, o qual determina que advindo nova lei que comine penalidade mais
benéfica ao infrator, do que aquela vigente no momento da ocorrência do
fato gerador, essa nova lei pode ser aplicada a fato pretérito, desde que,
não se trate de ato definitivamente julgado. Esse dispositivo é amplamente
aplicado, tanto em sede de contencioso administrativo como judicial,
sempre reconhecendo o direito dos contribuintes a terem a penalidade
lançada diminuída, aplicando a novel legislação mais benéfica.
Daí, considerando que a multa de ofício imputada foi no patamar de 150%,
consta-se que a Recorrente poderá ser beneficiada pela benignidade da
nova lei.
Enfatizo aqui, que as novas disposições legais se aplicam,
independentemente, da aplicação do voto de qualidade dado que o
patamar da multa de ofício qualificada será de 100%, por força da
retroatividade benigna aos casos pendentes de julgamento seja no
contencioso administrativo ou judicial.
Por derradeiro, registra-se que incidem juros moratórios sobre a multa de
ofício, nos termos da Súmula deste CARF ­ 108, a aplico: “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia ­ SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento aos Recursos
Voluntários, para, tão somente, reduzir a multa de ofício imputada ao
patamar de 100% (cem por cento) em observância aos termos da Lei
14.689/2023, todavia, mantendo-se a autuação fiscal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento aos
recursos voluntários, para, tão somente, reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de 100%
(cem por cento) em observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia, mantendo-se a autuação
fiscal.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723395/2017-60
18

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1781
DF CARF MF
Original